Tribunal: TJPA
Processo: 0013660-60.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013660-60.2020.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS FLEXA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0013660-60.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

RECORRENTE:
THIAGO DOS SANTOS FLEXA
(Adv.
Tânia Laura da Silva Maciel
– OAB/Pa nº 7.613)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Hamilton Nogueira Salame

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado pela possível prática de dois delitos de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2º, II e IV, c/c art.14, II, todos do CP –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o laudo de exame pericial realizado na vítima Maiara Regielen Carvalho de Souza, além da prova oral carreada com oitiva de vítimas e testemunhas que demonstram que a tese acusatória encontra-se respaldada em indícios suficientes de autoria para ser submetida à apreciação do Júri Popular – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

LEVE

– IMPROVIMENTO – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
THIAGO DOS SANTOS FLEXA

contra a decisão do MM. Juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítimas o casal Maiara Regielen Carvalho de Souza e Gilberto da Silva Duarte.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para lesão corporal leve.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“Narram os autos de IPL em anexo que por volta de 01:00 hora da madrugada de 08.06.2020, o denunciado, embriagado, estacionou o seu veículo FIAT UNO SPORTING 1.4, de cor branca, placas QDH 8955, próximo a uma loja de conveniência existente ás proximidades do conjunto residencial Jardim Sevilha, na Augusto Montenegro.

No local já se encontrava o casal vítima Maiara de Souza e Gilberto Duarte, acompanhados da irmã de Maiara, Mayra e outros colegas.

O denunciado desceu do referido veículo e passou a tirar gracejos com Mayra, inclusive chamando-a de gostosa, criando constrangimento ao grupo de conhecidos, momento em que Gilberto Duarte lhe comunicou que todas as pessoas estavam acompanhadas.

O denunciado se sentiu ofendido com a comunicação e passou a bradar que era PM da ROTAM.

Um jovem que acompanhava o casal ainda se aproximou do denunciado na tentativa de demovê-lo de continuar com a impertinência, uma vez que o grupo de amigos esperava a finalização de um lanche que haviam encomendado as proximidades.

Em determinado momento o denunciado resolveu tocar na costa de Gilberto, o qual deixou claro que não queria tal contato, pelo que THIAGO sacou de sua pistola e passou a efetuar disparos, sendo o primeiro em direção ao chão e o segundo na direção de Malara, que assustada com o primeiro disparo, já procurando se afastar, foi atingida com um tiro na costa, cujo projétil desviou, não atingindo a cavidade toráxica e transfixando seu antebraço esquerdo, causando fratura exposta de rádio, conforme Laudo médico de fis.09 e Laudo de fis.37.

Em seguida o denunciado voltou sua atenção para Gilberto, passando a persegui-lo com a pistola em punho, efetuando disparos na direção de Gilberto sem atingir o alvo, chegando a perseguição a circundar um carro, tendo então Gilberto se desequilibrado e caldo.

No momento em que o denunciado apontou para efetuar mais disparos na direção de Gilberto, teve sua mão e ombro deslocados por Mayra e em seguida por pessoas que lhe acompanhavam no FIAT UNO, não conseguindo disparar e acertar Gilberto por circunstâncias alheias a sua vontade, do que se aproveitou Gilberto para fugir de seu algoz.

Os acompanhantes do denunciado conseguiram então colocar o embriagado policial dentro do próprio carro, que deixou o local com os acompanhantes.

Maiara foi socorrida e levada para atendimento inicial na UPA de Icoaraci e em seguida encaminhada para o Hospital Metropolitano onde passou por intervenção cirúrgica.

A placa do FIAT UNO do denunciado foi anotada e repassada a autoridade policial, o que possibilitou a sua identificação (...).”

Após a instrução, o Juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

proferiu sentença pronunciando o réu

THIAGO DOS SANTOS FLEXA
pela possível prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítimas o casal Maiara de Souza e Gilberto Duarte.

Insurge-se o recorrente
THIAGO DOS SANTOS FLEXA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem provas suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas nos autos pelo prontuário de atendimento médico às fls.15/17 da vítima Maiara Regielen Carvalho de Souza, registando que estava “com fratura exposta de rádio esquerdo”, sendo no mesmo sentido o laudo médico de fls.18 e Laudo de perícia de lesão corporal às fls. 54/55, bem como pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas
Maiara Regielen Carvalho de Souza e Gilberto da Silva Duarte, bem como das testemunhas Mayra Rafaela Carvalho de Souza e Wisley Miranda Carvalho,
que estavam presentes do momento da prática criminosa, relatando de maneira detalhada a sequência dos fatos no dia do corrido, corroborando integralmente os termos da denúncia

Em que pese o réu, em seu interrogatório, ter negado a prática delitiva, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
THIAGO DOS SANTOS FLEXA
praticou dois crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítimas o casal Maiara de Souza e Gilberto Duarte, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal leve
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que as testemunhas ouvidas em juízo narraram ter visto o réu, com sinais de embriaguez e munido de arma de fogo realizar disparos que culminaram em atingir a vítima Maiara Regielen Carvalho de Souza, bem com correr na direção da vítima Gilberto da Silva Duarte, somente não disparando contra este em razão da intervenção da testemunha Mayra Rafaela Carvalho de Souza, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais leve se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Outrossim, quanto à ocorrência das circunstâncias qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, constata-se que o juízo sentenciante justificou que estas não se mostram manifestamente improcedentes, pois possuem substrato fático nos autos, narrando acerca da motivação fútil que “
ficando caracterizado no curso da instrução que a motivação do crime se deu após o réu ter sido impedido pela vítima Gilberto Duarte de tirar gracejos contra a vítima Mayara Regielen em uma loja de conveniência
” e sobre o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas que estas “
foram surpreendidas pelos disparos de arama de fogo feitos pelo réu
”.

Portanto
, não sendo manifestamente incabíveis
, devem as referidas qualificadoras serem submetidas à apreciação do Júri Popular.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023